Tribunal: TJDFT
Processo: 0007880-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007880-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. 1. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 2. Não incorre em equívoco o juiz sentenciante quando fixa a pena-base acima do mínimo legal, por considerar o alto potencial lesivo à saúde da droga conhecida vulgarmente como "crack", causadora de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização. 3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o seu percentual encontra-se até mesmo em patamar inferior à da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo que a pena-base deve ser reduzida, porquanto entende que a sua exasperação somente poderia ocorrer em face da presença destes dois vetores: quantidade e natureza da droga. Assevera que, se presente apenas um deles, a pena não pode ser aumentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010